Tribunal: STF
Processo: ARE 1459956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO E À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE AUTISMO E OUTRAS PATOLOGIAS. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ESCOLA ESPECIALIZADA PARTICULAR. DESPESAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. LEIS FEDERAIS 8.069/1990, 9.394/1996, 12.764/2012 E 13.146/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município de São Gonçalo/RJ, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO À EDUCAÇÃO E À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE AUTISMO E OUTRAS PATOLOGIAS. LAUDO MÉDICO EMITIDO POR NEUROPEDIATRA. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ESCOLA ESPECIALIZADA PARTICULAR. MATRÍCULA. DESPESAS. NECESSIDADE E URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MULTA PELO DESCUPRIMENTO RAZOAVELMENTE ARBITRADA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS AOS VENCIDOS. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    1. Solidariedade dos entes estatais no dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, não cabendo ao Estado se escusar de prestar diretamente sua obrigação sob o argumento de que esta também deve recair sobre os demais entes políticos. 



    2. Hipótese dos autos que não se restringe ao fato de ser a menor portadora de autismo, posto que também possui severas restrições alimentares e de vacinação, sendo ainda não adaptada ao método inclusivo, conforme comprovado pelos laudos médicos de neuropediatria e demais documentos. 



    3. Impossibilidade de obstar o acesso de criança à escola especial particular, que possui acompanhamento especializado, notadamente, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicomotricidade, como no caso em exame, em que a criança é portadora de várias doenças e não possui recursos para custeá-los, em flagrante prejuízo ao seu desenvolvimento, sob pena de violação ao direito à educação, constitucionalmente assegurado. 



    4. Tal conduta configura violação às normas constitucionais que garantem o acesso à educação e a níveis mais elevados de ensino e a primazia de atendimento do melhor interesse do menor. 



    5. Aplicação das normas insertas nos arts. 205, 206, I e IX, e 208, IV, todos da Constituição Federal, arts. 53, III, e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 11, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9.394/1996). 



    6. Artigos 27 e 28 da Lei nº 13.146/2015 que vedam ao Poder Público a prática de situações de exclusão e discriminação de crianças portadoras de alguma deficiência física ou cognitiva, que a coloque em situação de desvantagem perante as demais crianças, estabelecendo que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o sistema educacional inclusivo. 



    7. Lei nº 12.764/2012 que assegura no seu art. 3º o direito à educação ao portador de transtorno do espectro autista. 



    8. Acervo probatório produzido nos autos que comprova a indisponibilidade na rede pública de ensino de escola especializada dotada de acompanhamento multidisciplinar e, por outro lado, que se encontra disponível na instituição privada de ensino especial indicada na inicial. 



    9. Inexistindo comprovação da existência de instituição que possibilite a preferência no que tange à rede regular de ensino, observando-se que no caso específico não é possível a integração da menor em classe comum, estando comprovado que a família não possui meios de arcar com os custos do ensino especializado não fornecido pelo Poder Público, sem prejuízo do seu sustento, impõe-se o dever dos entes públicos de custeio das despesas com a mensalidade escolar, a fim de ser efetivado o direito da menor autora ao pleno desenvolvimento, com igualdades de condições para o acesso e permanência na escola. 



    10. Laudos médicos acostados aos autos que atestam a persistência da necessidade do tratamento multidisciplinar e documentos que comprovam a frequência da menor à escola especial ao longo de todos os anos, subsistindo, portanto, o direito da menor autora ao ensino especial. 



    11. Inaplicação do princípio da reserva do possível, uma vez que os réus não se desincumbiram do ônus de demonstrar a efetiva impossibilidade de dar cumprimento à decisão, conforme Súmula nº 241 deste Tribunal de Justiça. 



    12. Multa aplicada no caso de descumprimento da obrigação de fazer, a fim de evitar a ineficácia da medida coercitiva e em valor hábil a observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa, a afastar a pretendida redução. 



    13. O art. 77, IV, do CPC dispõe ser dever da parte, dentre outros, cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços a sua efetivação, bastando à parte dar cumprimento ao comando judicial para obstar a incidência da multa. 



    14. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados em favor do advogado da autora, não merecendo a pretendida redução. 



    15. Majoração em sede recursal dos honorários advocatícios impostos na sentença aos réus, em atenção à proporcionalidade e aos limites postos no § 3º do art. 85 do CPC. 



    16. Manutenção da sentença em remessa necessária. 



    17. Desprovimento dos recursos.” (Doc. 4, p. 8-11)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 6).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Gonçalo/RJ apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 167, inciso I, da Constituição da República (Doc. 7, p. 37-53). Sustenta, em síntese, que, “ao contrário do entendimento fixado no acórdão recorrido, eventuais políticas públicas em matéria de educação infantil para alunos com necessidades especiais devem observar a necessidade de previsão orçamentária e como corolário a legalidade administrativa”, certo que “normas que venham a dispor sobre as políticas públicas requeridas devem observar o teor do Artigo 167, I, Constituição Federal, dispositivo basilar no que tange à responsabilidade fiscal e, consequentemente, deve haver o atendimento ao princípio da legalidade administrativa insculpido no Artigo 37, da Constituição Federal” (Doc. 7, p. 51). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “a análise da controvérsia passa, necessariamente, pela análise das provas produzidas nos autos e da legislação local” (Doc. 8, p. 5).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de acão de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de São Gonçalo e o Estado do Rio de Janeiro, objetivando a condenação dos entes públicos ao custeio à menor recorrente de escola particular especial, para acompanhamento multidisciplinar destinado a crianças portadoras de autismo. 



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No tocante às peculiaridades do caso em exame, vale mencionar a previsão da Lei nº 12.764/2012, que igualmente assegura o direito à educação ao portador de transtorno do espectro autista, ao assim, dispor:



    (...)



    No caso, ao contrário da alegação dos apelantes, o acervo probatório produzido nos autos comprova a indisponibilidade na rede pública de ensino de escola especializada dotada de acompanhamento multidisciplinar, que se encontra disponível na instituição privada de ensino indicada na inicial, a Escola Crescer, cuja mensalidade no ano letivo de 2012 correspondia a R$ 1.050,00, não possuindo a família da menor autora condições financeiras de suportar o pagamento sem prejuízo do seu sustento.



    (...)



    Com efeito, em nenhum momento restou comprovado nos autos que há unidade regular de ensino, Municipal ou Estadual, que atenda as disposições previstas na Lei n° 9.394/1996, notadamente no que tange à observância das necessidades especificas do educando. 



    A hipótese dos autos não se restringe ao autismo, mas a menor com severas restrições alimentares e de vacinação, não adaptada ao método inclusivo, conforme se depreende da declaração de fls. 112 (index 119), na qual se relata que: ’A escola atendeu a necessidade de matrícula de aluna portadora de Autismo, de acordo com a lei, mas devido as suas necessidades de acompanhamento e restrições ao convívio social a continuidade da mesma na instituição não foi possível’.



    (...)



    No caso concreto, os réus não comprovaram a existência, no sistema regular de ensino, de instituição capaz de atender as necessidades especiais da menor, segunda autora, implicando no dever dos entes públicos de custeio das despesas com a mensalidade escolar na unidade de ensino privada indicada na inicial, a fim de ser efetivado o direito da menor autora ao pleno desenvolvimento, com igualdades de condições para o acesso e permanência na escola. 



    Ressalte-se que os laudos médicos emitidos em 2018 2019 atestam persistência da necessidade do tratamento multidisciplinar, conforme index 490-491. E os documentos acostados ao longo do feito comprovam a frequência da menor à escola especial durante todos esses anos, constando declaração relativa ao ano de 2021 no index 533, 548 e 555, restando comprovada, portanto, a subsistência da necessidade da frequência da menor autora à escola especial em questão.” (Doc. 4, p. 19-20, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.069/1992, 9.394/1996, 12.764/2012 e 13.146/2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da necessidade do tratamento diferenciado pleiteado na inicial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente: ARE 1.331.943, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2022; e ARE 1.454.939, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/09/2023.



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente